Tribunal: TJMT
Processo: 1002553-63.2023.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002553-63.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 926.227.801-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM FAZENDA NA AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO AMBIENTAL COMPROVADO POR IMAGENS DE SATÉLITE. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. REMESSA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRITÉRIO TÉCNICO PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 509, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, reconhecendo a ocorrência de desmatamento ilegal em área de 2.871,751 hectares da Fazenda Prudente, no bioma amazônico, mas remetendo à fase de liquidação de sentença a apuração do valor da indenização pelos danos materiais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se, diante da delimitação do dano ambiental e da adoção de parâmetro técnico objetivo (R$ 5.171,14 por hectare), seria possível fixar desde logo o valor da condenação por danos materiais; ou (ii) se a complexidade e variabilidade dos fatores envolvidos impõem a necessidade de apuração do quantum indenizatório em fase própria, com produção de prova pericial sob contraditório judicial.

III. Razões de decidir
3. O dano ambiental encontra-se devidamente demonstrado nos autos, inclusive quanto à sua extensão, mediante imagens de satélite do sistema PRODES/INPE e relatório técnico de desmatamento, reconhecidos na sentença e não impugnados pelo réu.
4. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundada no risco integral, nos termos do art. 14, §1º, da L. 6.938/1981, e do art. 225, §3º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal para autorizar a condenação à reparação.
5. No entanto, a quantificação da indenização ambiental demanda, em regra, análise técnica mais aprofundada, que considere aspectos como o tipo de vegetação suprimida, tempo de regeneração, serviços ecossistêmicos perdidos, entre outros, cuja apuração exige contraditório técnico e oportunização de manifestação da parte ré.
6. A sentença ilíquida encontra amparo legal no art. 491, I, c/c art. 509, II, do CPC/2015, quando a imediata fixação do valor se mostrar inadequada diante da necessidade de instrução probatória específica.
7. Ainda que o Ministério Público tenha indicado metodologia objetiva de cálculo, o processo deve garantir à parte contrária a possibilidade de impugnação técnica e aferição judicial em sede própria.
8. A opção do juízo a quo pela liquidação por arbitramento, portanto, assegura a integridade do devido processo legal e resguarda os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da efetividade da tutela ambiental.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A condenação por danos materiais decorrentes de desmatamento ambiental pode ser ilíquida, com remessa à fase de liquidação por arbitramento, quando a complexidade técnica e a necessidade de produção de prova sob contraditório inviabilizam a fixação imediata do quantum indenizatório, nos termos do art. 509, II, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; L. 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC/2015, arts. 491, I, e 509, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023; TJMT, AC 1000547-15.2022.8.11.0052, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 18.06.2025; TJMT, AC 1003119-88.2023.8.11.0025, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em face de SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA.

A ação foi proposta com o objetivo de responsabilizar o requerido por danos ambientais consistentes no desmatamento de 1.774,877 hectares em área de reserva legal e 1.096,874 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, que teriam ocorrido sem autorização do órgão competente, dentro dos limites da propriedade denominada Fazenda Prudente, entre os anos de 2015 e 2016.

Inconformado apenas quanto à condenação ilíquida pelos danos materiais, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:

a) Na petição inicial formulou pedido certo, requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais no valor de R$ 1.484.996,27 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos);

b) Este valor reflete objetivamente o desmatamento de 2.871,751 hectares, calculado segundo o parâmetro técnico de R$ 5.171,14 por hectare desmatado;

c) A ausência de liquidez na sentença compromete a efetividade da reparação ambiental, abrindo margem para discussões posteriores que podem prolongar a resolução do caso;

d) A regra processual exige que a sentença seja líquida, nos termos do art. 491 do CPC.

Intimado para apresentar contrarrazões, o apelado quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso de apelação

para que seja fixado desde logo o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em face de SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA.

Da sentença recorrida, extrai-se que:

“[...] II. Quanto aos danos materiais. Nesse ponto, oportuno tecer algumas considerações prévias. Além da possibilidade de cumulação da condenação da parte ré à obrigação de fazer e/ou à de não fazer cumulada com a de indenizar, como exposto acima, sem se falar em bis in idem, também não há nenhuma vedação de que os danos sejam indenizados na esfera cível ainda que já apurados e sancionados na esfera administrativa. Isso porque, as esferas sancionatórias (multa administrativa) e reparatória (indenização em suas diversas frentes) não se confundem. Os princípios da independência entre as instâncias (civil, penal e administrativa) e da vedação da proteção deficiente reforçam tal compreensão. Passando propriamente aos danos materiais, há que se consignar que, conforme a orientação jurisprudencial, a quantificação do quantum indenizatório deve ser aferida por arbitramento na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 509, inc. I c/c art. 510, ambos do CPC, quando houver impossibilidade imediata de se mensurar a extensão do dano para especificar o valor reparatório, veja-se: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar floresta nativa) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada. 6. Ademais, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido. [...] (N.U 1001373-30.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024). (destaquei). [...] Portanto,
conquanto seja imperativo o dever de indenizar os danos materiais, o quantum debeatur deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença
.” (destaquei)

O dano ambiental está perfeitamente delimitado e quantificado nos autos. Conforme consta do Relatório Técnico de Desmatamento n. 00125/2022, foram desmatados 2.871,751 hectares de vegetação nativa, sendo 1.774,877 hectares em área de reserva legal e 1.096,874 hectares fora de área de reserva legal. Esses dados foram extraídos a partir de imagens de satélite obtidas pelo sistema PRODES (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite), desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

A materialidade do dano está cabalmente comprovada pelas imagens de satélite juntadas aos autos, que permitem visualizar a ocorrência de desmatamento na área correspondente à propriedade rural em questão entre os anos de 2015 e 2016. A própria sentença recorrida reconheceu expressamente a existência do dano e sua extensão, como destacado alhures.

Como se sabe, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Quanto ao critério de valoração do dano, o Ministério Público utilizou parâmetro técnico objetivo, qual seja, o valor de R$ 5.171,14 por hectare desmatado.

Com a devida vênia, a
remessa da apuração do quantum indenizatório à fase de liquidação de sentença revela-se medida técnica e juridicamente adequada, especialmente em razão da complexidade inerente à quantificação do dano ambiental, que demanda produção de prova técnica atualizada.

A medida encontra amparo no art. 509, II, do Código de Processo Civil, garantindo-se, ademais, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

Este, inclusive, é o entendimento que venho adotando em casos análogos, como cito:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM FLORESTA NATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. DANO MATERIAL AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Noel Silveira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, condenando o réu à recuperação de 29,49 hectares de área desmatada da Floresta Amazônica sem autorização, ou, alternativamente, ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais no valor de R$ 150.000,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação são: (i) se é juridicamente possível cumular a obrigação de recomposição ambiental com a indenização por danos materiais ambientais, independentemente da recuperação da área; (ii) se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais coletivos; (iii) se o valor arbitrado a título de danos ambientais materiais deve ser reduzido e se a condenação por dano moral coletivo deve ser afastada. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, imposta a quem exerce posse ou domínio da área degradada, sendo irrelevante a discussão acerca de culpa ou dolo, conforme a teoria do risco integral e o art. 14, §1º, da L. nº 6.938/1981. 4. A cumulação entre a obrigação de recompor o meio ambiente degradado e a indenização por danos materiais é admitida quando a recomposição não é suficiente para elidir integralmente os efeitos da degradação, alcançando os danos imateriais, os serviços ecossistêmicos perdidos e os impactos não reversíveis. 5. O desmatamento de vegetação nativa da Floresta Amazônica — bioma com proteção constitucional reforçada (art. 225, §4º, CF/1988) — configura, por si só, afronta a bem jurídico difuso, ensejando reparação por dano moral coletivo independentemente da demonstração de impacto subjetivo direto à população local (dano in re ipsa). 6. O valor fixado a título de dano moral coletivo, embora modesto (R$ 5.000,00), deve ser mantido diante da ausência de recurso específico do Ministério Público. 7.
A remessa do arbitramento do valor dos danos materiais à fase de liquidação de sentença revela-se medida adequada, em observância ao art. 509, II, do CPC/2015
. 8. Ausente omissão ou obscuridade, considera-se atendido o prequestionamento dos dispositivos legais invocados. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, para reconhecer a possibilidade de cumulação entre a obrigação de fazer e a indenização por danos materiais ambientais. Recurso de Noel Silveira desprovido. Tese de julgamento: "1. A obrigação de recompor área ambiental degradada pode ser cumulada com a indenização por danos materiais ambientais, quando demonstrada a insuficiência da restauração in natura para a reparação integral do prejuízo. 2. O desmatamento ilegal de floresta nativa situada na Amazônia Legal configura, por si só, afronta a direito difuso, ensejando a condenação por dano moral coletivo, independentemente de comprovação de impacto direto à coletividade local." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 3º e 4º; L. nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC/2015, arts. 98, 99 e 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023; Súmulas 618 e 623 do STJ. (N.U 1003119-88.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025)

Este, inclusive, é o entendimento desta c. Câmara Julgadora, com também destaco, in verbis:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Cleudes Santos de Oliveira, objetivando a condenação por desmatamento ilegal de 39,33 hectares de vegetação nativa na Fazenda Jubinha, município de Rio Branco/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, entre fevereiro e abril de 2021.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo ao réu diversas obrigações ambientais e condenando-o ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em fase de liquidação.

3. O Ministério Público interpôs apelação buscando o afastamento da fase de liquidação, sustentando já estar definido o valor indenizatório, com base em metodologia técnica objetiva e documentos públicos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível fixar, desde logo, o valor da indenização por dano material ambiental, com base em estimativas técnicas prévias e documentos oficiais, ou se é imprescindível a remessa à fase de liquidação de sentença para apuração do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

5. A fixação do valor da indenização por dano ambiental requer, para além da aferição técnica, a observância do contraditório, especialmente diante da natureza complexa da reparação ambiental, que envolve elementos variáveis e passíveis de controvérsia, como extensão do dano, possibilidade de recuperação e impacto residual.

6. Ainda que dotados de presunção de legitimidade, os laudos técnicos produzidos unilateralmente não vinculam o juízo, sendo necessária a liquidação prevista no art. 509 do CPC quando a condenação for ilíquida ou demandar cálculos complexos.

7. A determinação judicial de liquidação não nega a existência do dano nem a responsabilidade do réu, mas assegura a plena regularidade procedimental e segurança jurídica na definição do valor da condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano ambiental material somente pode ser fixada após regular apuração em fase de liquidação de sentença, ainda que existam estimativas técnicas e documentos oficiais. 2. A exigência de liquidação garante o contraditório, a segurança jurídica e a adequada valoração judicial do dano ambiental.” (N.U 1000547-15.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Como destacado no voto supracitado,
‘não se revela inadequada ou excessiva a remessa à fase de liquidação, pois não se está a negar a ocorrência do dano, nem a responsabilidade do agente, tampouco a legitimidade da metodologia de cálculo, mas apenas a necessidade de se observar a devida fase processual para consolidação do valor da condenação, especialmente em matéria de interesse coletivo e difuso como o Direito Ambiental’
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025